Tribunal: TJDFT
Processo: 0723764-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou integralmente a impugnação apresentada pela parte executada, determinando o prosseguimento da execução conforme valores indicados pelos exequentes, com fixação de honorários advocatícios sobre o valor impugnado e transferência do valor incontroverso, bem como aplicação de multa legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a consolidação da propriedade fiduciária em favor da instituição financeira impede o cumprimento da sentença que determinou a rescisão contratual; (ii) estabelecer se a ausência da instituição fiduciária no polo passivo compromete a eficácia da decisão judicial exequenda; (iii) determinar se houve excesso de execução quanto aos valores referentes a juros de obra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consolidação da propriedade fiduciária não interfere na eficácia da sentença transitada em julgado, que versa exclusivamente sobre a devolução de valores e indenização por descumprimento contratual.
4. A exclusão da instituição financeira do polo passivo foi objeto de decisão definitiva proferida pelo c. STJ, encontrando-se a matéria coberta pela preclusão.
5. O cumprimento de sentença tem por objeto apenas a reparação de danos materiais decorrentes da rescisão contratual, sem afetar a validade da alienação fiduciária ou a titularidade do imóvel.
6. Os cálculos apresentados pelos exequentes estão em conformidade com os parâmetros fixados na sentença e no acórdão que deram origem ao título executivo judicial, inexistindo demonstração de excesso de execução.
7. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o exame do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno julgado prejudicado.
Teses de julgamento:
1. A consolidação da propriedade fiduciária não impede o cumprimento de sentença que determina a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos.
2. A ausência de vícios nos cálculos apresentados pelos exequentes afasta a alegação de excesso de execução.